Tribunal: STF
Processo: ARE 1358329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LATICÍNIOS SANTA RITA DO PANTANAL LTDA e por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O apelo extremo de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATINGIMENTO DE PARTE DO PEDIDO FORMULADO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE MARCAS REGISTRADAS. PRAZO DE CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 225 DA LEI 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE, DE COBRANÇA PELO PERÍODO QUE OS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA AÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. PASSIVA. OCORRÊNCIA. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE MARCAS REGISTRADAS. LEGITIMIDADE TANTO DA RESPONSÁVEL PELA ENCOMENDA DO PRODUTO, QUANTO DO QUE O PRODUZIU. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 189 E 190 DA LEI N°. 9.279/96. MANUTENÇÃO DA PARTE AGRAVANTE COMO CO-DEMANDADA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, DEPOIS DE PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS DO PERITO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE AS PROVAS JÁ JUNTADAS AOS AUTOS ERAM SUFICIENTES AO EXAME DA QUESTÃO. DEPOIMENTOS PESSOAIS E OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE SE AFIGURAM TECNICAMENTE IRRELEVANTES AO DESLINDE DA QUESTÃO. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. MARCAS E PATENTES. SUPOSTO USO INDEVIDO DA MARCA NOMINATIVA `CHAMPION' PELOS CORRÉUS. OCORRÊNCIA. AUTORA TITULAR DO REGISTRO DA MARCA NOMATIVA MISTA NO INPI. CORRÉUS QUE NÃO IMPUGNARAM O USO DA EXPRESSÃO EM PRODUTOS ATINENTES AO SEGMENTO EM QUE NÃO DETINHAM DIREITOS DE USO. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS DE PROTEÇÃO. CORRÉU VAREJISTA QUE, COMO TITULAR DE MARCA NOMINATIVA IDÊNTICA, MAS EM SEGMENTO DISTINTO, NÃO PODERIA EXPANDIR O EMPREGO. EXPRESSÃO, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER TOMADA COMO COMUM. EXISTÊNCIA DO REGISTRO VÁLIDO EM FAVOR DA AUTORA JUNTO AO INP QUE TORNA OBRIGATÓRIA A CONCESSÃO DO PROVIMENTO INIBITÓRIO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS PERDAS E DANOS, ENTRETANTO, QUE NÃO PODERIA SER MESMO ACOLHIDA. AUTORA QUE NÃO PROVOU QUAISQUER PREJUÍZOS DECORRENTES DO USO INDEVIDO DA MARCA PELOS CORRÉUS. CASO EM QUE A PROVA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO PERDA DE MERCADO ERA NECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO DO DANO INDENIZÁVEL. AUTORA QUE NÃO PROVOU SEQUER EXPLORAR COMERCIALMENTE A MARCA NO SEGMENTO DA PROTEÇÃO (PRODUTOS LÁCTEOS). DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REPARTIDA ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.



    No recurso extraordinário de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e XXIX; e 170, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de LATICÍNIOS SANTA RITA DO PANTANAL LTDA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por LATICÍNIOS SANTA RITA DO PANTANAL LTDA determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente